Tribunal: TCU
Processo: 018.975/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2202/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143 e 235 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer a presente documentação como denúncia, por não existirem indícios suficientes de irregularidades, e em determinar o arquivamento, dando ciência ao denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.975/2022-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S. A.; Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.7. Representação legal: Márcia Aita Almeida (OAB/DF 13.539), Maximiliano Nagl Garcez (OAB/PR 20.792) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.